Tribunal: STJ
Processo: 1019784-27.2023.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906659 - SP (2025/0127212-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADRIANA PERES BARBOSA ROMAO
ADVOGADA
: ROSILAINE RAMALHO - SP401761
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE CONTRATUAL EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E
ÔNUS DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração específica
de violação de lei federal, incidência da Súmula n. 7 do STJ e insuficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a ação de declaração de nulidade contratual de cartão
RMC c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais. O valor da causa
foi fixado em R$ 23.162,37.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a nulidade do negócio
jurídico, a inexigibilidade dos descontos, condenou à repetição em dobro e ao
pagamento de danos morais, com honorários de 20% sobre o valor da condenação.
4. A Corte
reformou a sentença, julgou improcedentes os pedidos, reconheceu
a quo
a validade da contratação, o depósito dos valores na conta da autora, o uso do cartão
e a regularidade dos descontos, e fixou honorários em 15% sobre o valor atualizado
da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão afastou o ônus do fornecedor
de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, em afronta ao
II, do
art. 373,
Documento eletrônico VDA53235719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 370bd4f3-4d41-4529-a669-9b27c2f5261e

CPC; (ii) saber se, impugnada a assinatura em contrato particular, incumbia ao
fornecedor provar a autenticidade por perícia grafotécnica, conforme os arts. 428, I,
e 429, II, do CPC; (iii) saber se cabia inversão do ônus da prova por hipossuficiência
e verossimilhança, nos termos do
o, VIII, do CDC; (iv) saber se houve
art. 6
violação do
do CDC por ausência de informação clara e prévia sobre o
art. 46
contrato; (v) saber se foram mantidas cláusulas abusivas que geram desvantagem
exagerada, à luz do
IV, § 1o, III, do CDC; e (vi) saber se houve demonstração
art. 51,
adequada de divergência jurisprudencial, com cotejo analítico e similitude fática,
conforme o
§ 1o, do CPC e o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda o reexame do
conjunto fático-probatório para infirmar premissas de contratação, uso do cartão,
depósito e pagamentos reconhecidas pelo tribunal de origem.
7. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à alegada ausência de clareza
contratual e abusividade de cláusulas, por exigir reexame de cláusulas contratuais e
de elementos de prova.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o,
art. 1.029,
art. 255,
do RISTJ. A incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea
obsta o conhecimento
a
pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a controvérsia exige
Tese de julgamento
reexame de fatos e provas para afastar premissas fixadas pelo tribunal de origem. 2.
A Súmula n. 5 do STJ obsta a revisão de cláusulas contratuais e, em conjunto com a
Súmula n. 7 do STJ, impede a rediscussão da clareza contratual e da abusividade. 3.
A ausência de cotejo analítico e de similitude fática, conforme o
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e o
§§ 1o e 2o, do RISTJ, impede o conhecimento do dissídio
art. 255,
jurisprudencial, sendo inviável a superação do óbice da Súmula n. 7 do STJ pela
alínea ”.
c
CPC, arts. 1.029, § 1o, 373, II, 428, I, 429, II; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6o, VIII, 46, 51, IV, § 1o, III; RISTJ,
§§ 1o, 2o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
Documento eletrônico VDA53235719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 370bd4f3-4d41-4529-a669-9b27c2f5261e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 370bd4f3-4d41-4529-a669-9b27c2f5261e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906659 - SP (2025/0127212-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADRIANA PERES BARBOSA ROMAO
ADVOGADA
: ROSILAINE RAMALHO - SP401761
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE CONTRATUAL EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E
ÔNUS DA PROVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração específica
de violação de lei federal, incidência da Súmula n. 7 do STJ e insuficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
2. A controvérsia diz respeito a ação de declaração de nulidade contratual de cartão
RMC c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais. O valor da causa
foi fixado em R$ 23.162,37.
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a nulidade do negócio
jurídico, a inexigibilidade dos descontos, condenou à repetição em dobro e ao
pagamento de danos morais, com honorários de 20% sobre o valor da condenação.
4. A Corte
reformou a sentença, julgou improcedentes os pedidos, reconheceu
a quo
a validade da contratação, o depósito dos valores na conta da autora, o uso do cartão
e a regularidade dos descontos, e fixou honorários em 15% sobre o valor atualizado
da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se o acórdão afastou o ônus do fornecedor
de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, em afronta ao
II, do
art. 373,
CPC; (ii) saber se, impugnada a assinatura em contrato particular, incumbia ao
fornecedor provar a autenticidade por perícia grafotécnica, conforme os arts. 428, I,
Documento eletrônico VDA52107366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: 926f16a3-0360-4e55-9e0c-fbf4d1e01444

e 429, II, do CPC; (iii) saber se cabia inversão do ônus da prova por hipossuficiência
e verossimilhança, nos termos do
o, VIII, do CDC; (iv) saber se houve
art. 6
violação do
do CDC por ausência de informação clara e prévia sobre o
art. 46
contrato; (v) saber se foram mantidas cláusulas abusivas que geram desvantagem
exagerada, à luz do
IV, § 1o, III, do CDC; e (vi) saber se houve demonstração
art. 51,
adequada de divergência jurisprudencial, com cotejo analítico e similitude fática,
conforme o
§ 1o, do CPC e o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda o reexame do
conjunto fático-probatório para infirmar premissas de contratação, uso do cartão,
depósito e pagamentos reconhecidas pelo tribunal de origem.
7. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à alegada ausência de clareza
contratual e abusividade de cláusulas, por exigir reexame de cláusulas contratuais e
de elementos de prova.
8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, por ausência de cotejo analítico e
de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o,
art. 1.029,
art. 255,
do RISTJ. A incidência da Súmula n. 7 do STJ pela alínea
obsta o conhecimento
a
pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a controvérsia exige
Tese de julgamento
reexame de fatos e provas para afastar premissas fixadas pelo tribunal de origem. 2.
A Súmula n. 5 do STJ obsta a revisão de cláusulas contratuais e, em conjunto com a
Súmula n. 7 do STJ, impede a rediscussão da clareza contratual e da abusividade. 3.
A ausência de cotejo analítico e de similitude fática, conforme o
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e o
§§ 1o e 2o, do RISTJ, impede o conhecimento do dissídio
art. 255,
jurisprudencial, sendo inviável a superação do óbice da Súmula n. 7 do STJ pela
alínea ”.
c
CPC, arts. 1.029, § 1o, 373, II, 428, I, 429, II; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6o, VIII, 46, 51, IV, § 1o, III; RISTJ,
§§ 1o, 2o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52107366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: 926f16a3-0360-4e55-9e0c-fbf4d1e01444

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ADRIANA PERES
BARBOSA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices de
ausência de demonstração específica de violação de lei federal, pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ, e pela insuficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial, por ausência de cotejo analítico e de similitude fática, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 486-491.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição
de indébito e danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 379):

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito com repetição de
indébito e danos morais. Contratação do cartão de crédito consignado negada pela
autora. 1. Celebração do negócio jurídico devidamente comprovada pelo banco. 2.
Autora que utiliza o cartão com realização de saques desde 2016. 3. Valor contratado
depositado em conta corrente da autora. Ausentes indícios de fraude. Conduta lícita do
réu, descontos no benefício previdenciário decorrentes de contratação válida e regular.
4. Honorários majorados e fixados em favor do patrono do réu. Sentença reformada.
Recurso do réu provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA52107366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: 926f16a3-0360-4e55-9e0c-fbf4d1e01444

a) 373, II, do CPC, porque o acórdão recorrido teria afastado o ônus do
banco de provar a autenticidade da assinatura impugnada, impondo ao consumidor a
prova de fato negativo, contrariando a distribuição legal do ônus probatório;
b) 428, I, e 429, II, do CPC, já que, tendo o consumidor impugnado a
assinatura em contrato particular, caberia ao banco comprovar sua autenticidade por
meio de perícia grafotécnica, o que não foi exigido pelo acórdão;
c) 6o, VIII, do CDC, pois, em razão da hipossuficiência e da
verossimilhança, deveria ter havido inversão do ônus da prova, o que foi negado pelo
acórdão recorrido;
d) 46 do CDC, porquanto o contrato não teria sido clara e previamente
informado, invalidando sua exigibilidade;
e) 51, IV, § 1o, III, do CDC, uma vez que o acórdão teria mantido
cláusulas abusivas, com desvantagem exagerada ao consumidor.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela validade do contrato
sem exigir prova da autenticidade da assinatura diante de impugnação específica,
divergiu do entendimento dos Tribunais de Justiça de Sergipe, Minas Gerais e Mato
Grosso, que teriam aplicado o
II, do CPC e o Tema n. 1.061 do STJ.
art. 429,
Requer o conhecimento e provimento do recurso especial, para que seja
reformado o acórdão recorrido.
Contrarrazões às fls. 461-466.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de declaração de nulidade contratual de
cartão RMC c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, em que a
Documento eletrônico VDA52107366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: 926f16a3-0360-4e55-9e0c-fbf4d1e01444

parte autora pleiteou a nulidade da contratação, a inexigibilidade dos descontos, a
devolução em dobro e a indenização por dano moral, com tutela de urgência para
suspensão dos descontos. O valor da causa foi fixado em R$ 23.162,37.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, declarou a
nulidade do negócio jurídico e a inexigibilidade dos descontos, condenou à repetição
em dobro e ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00, e fixou honorários em
20% sobre o valor da condenação.
A Corte estadual reformou a sentença para julgar improcedentes os
pedidos, reconhecendo a validade da contratação, o depósito dos valores na conta da
autora, o uso do cartão e a regularidade dos descontos; fixou honorários em 15%
sobre o valor atualizado da causa.
II - Arts. 373, II, 428, I, e 429, II, do CPC; e
o, VIII, do CDC
art. 6
No recurso especial a parte recorrente alega má distribuição do ônus da
prova, sustentando que, impugnada a assinatura, cabia ao banco provar a
autenticidade, com inversão do ônus por hipossuficiência e verossimilhança.
O acórdão recorrido concluiu pela regularidade da contratação, com base
em contrato juntado, fotos da autora e de seus documentos, assinaturas eletrônica e
física, comprovantes de transferência, saques e pagamento de faturas desde 2016,
além da explicação da modalidade cartão de crédito consignado e da disciplina da
Lei n. 10.820/2006.
A pretensão recursal demanda o reexame do conjunto fático-probatório
para infirmar as premissas de contratação, uso, depósito e pagamento reconhecidas
pela Corte estadual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 46 e 51, IV, § 1o, III, do CDC
Documento eletrônico VDA52107366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: 926f16a3-0360-4e55-9e0c-fbf4d1e01444

A recorrente afirma ausência de informação clara e prévia e manutenção
de cláusulas abusivas que imporiam desvantagem exagerada.
O Tribunal de origem afirmou que o termo de adesão ao cartão consignado
explicita a operação e a forma de pagamento, reconheceu que os descontos de 5%
amortizam a dívida mínima, e que o restante da fatura deve ser pago pelo
consumidor, nos moldes da
concluindo pela licitude dos
Lei n. 10.820/2006,
descontos diante do uso do crédito e do pagamento de faturas.
A revisão da conclusão acerca da clareza contratual e da abusividade
exigiria reexame de elementos fáticos e da documentação contratual, providência
vedada pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.866.385/DF,
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Marco
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52107366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: 926f16a3-0360-4e55-9e0c-fbf4d1e01444

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do
referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52107366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/11/2025 18:38:13
Código de Controle do Documento: 926f16a3-0360-4e55-9e0c-fbf4d1e01444

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.906.659 / SP
Número Registro: 2025/0127212-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10197842720238260361
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA PERES BARBOSA ROMAO
ADVOGADA
: ROSILAINE RAMALHO - SP401761
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADA
: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53203004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:35
Código de Controle do Documento: 898e24cd-92a7-40a8-ad42-bf1b22323680

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:45:35
Código de Controle do Documento: 898e24cd-92a7-40a8-ad42-bf1b22323680